Tribunal: TJDFT
Processo: 0735533-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0735533-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: DANIELLE MENDONCA BATISTA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal pretendem obter a reforma da decisão do MM. Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, apreciando impugnação ao cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva no 0704860-45.2021 .8.07.0018, indeferiu o pedido de suspensão do feito, por considerar que o provimento condenatório exequendo prescinde de liquidação, não se amoldando, em razão disso, ao Tema 1.169, do colendo STJ. Decidiu, ademais, que os cálculos apresentados pela parte agravada se encontram em consonância com o título exequendo, bem como com o disposto no art. 3o, da EC no 113/21, inexistindo excesso de cobrança. Com tais fundamentos, rejeitou a objeção, fixou honorários para a fase executiva, em dez por cento (10%) do valor exequendo, e determinou a expedição de requisitórios da parcela incontroversa. Nas razões de agravo, os recorrentes afirmam ser imprescindível o sobrestamento do processo, aduzindo que o caso em questão se amolda ao tema 1.169, do colendo STJ, em que se discute se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável ao ajuizamento de cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. Afirmam que o crédito exequendo deve sofrer atualização pela SELIC, obstada a cumulação com outros índices, a partir de 14/2/17. Aduz ser vedada, ainda, porque não amparada pelo título exequendo, a incidência de encargos moratórios sobre o crédito devido à agravada antes do trânsito em julgado do provimento condenatório, ante a natureza tributária do débito em questão, circunstância que, segundo alega, atrairia a incidência do Enunciado no 188, da Súmula do colendo STJ ao caso concreto. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para cassar a decisão agravada e determinar o sobrestamento do feito. Superada a preliminar, pugna pelo decote, no valor devido, do excesso afirmado. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Apresenta-se o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, prosseguindo o cumprimento individual de sentença, os agravantes serão compelidos ao pagamento da quantia espelhada nos cálculos da parte agravada, contra os quais se insurgem no recurso. Isso não basta, contudo, para o sobrestamento dos efeitos da decisão interlocutória recorrida, pois, no caso concreto, não se apresenta a relevância da argumentação recursal. Com efeito, em princípio, o provimento jurisdicional exequendo, por não espelhar condenação genérica, mas em que se definiu os critérios por meio dos quais se deveria apurar o crédito devido à cada um dos servidores substituídos, revela situação distinta daquela que deu ensejo à afetação de recursos especiais para que seja firmada tese quanto ao Tema 1.169. Cabe consignar que a egrégia 4a Turma Cível vem decidindo no mesmo sentido da decisão agravada, citando-se, a título de exemplo, o acórdão no 2025825, em que se decidiu que a “suspensão determinada pelo STJ no Tema Repetitivo no 1169 não se aplica ao caso concreto, pois não há discussão sobre a necessidade de liquidação prévia para o ajuizamento da ação de cumprimento de sentença coletiva”. Além disso, ainda em princípio, não parece restar configurado o excesso de cobrança afirmado. De fato, no julgamento da apelação interposta no processo no 0704860-45.2021 .8.07.0018, que se executa na origem, esta egrégia Corte delimitou a forma de cômputo dos encargos acessórios, ordenando que seja “observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos”, reformando a sentença apelada, que havia determinado que o crédito exequendo deveria sofrer correção exclusivamente pela SELIC. Ao que tudo está a indicar, a alegação de incidência da SELIC a partir de 2017, deduzida pelos agravantes, parece ter sido rejeitada na fase de conhecimento, encontrando-se sob o manto da preclusão para as partes. Ademais, ainda ao que aparentam os autos de referência, os cálculos da parte agravada já contemplaram que, a partir da vigência da EC no 113/21, o crédito deva sofrer atualização apenas por meio da incidência da SELIC. Não há, por fim, ainda em princípio, óbice ao cômputo de encargos acessórios antes do trânsito em julgado, por terem sido contemplados no provimento jurisdicional exequendo. Ressalte-se que este egrégio Tribunal, versando sobre fatos jurídicos semelhantes, decidiu no mesmo sentido da decisão agravada: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1.069 DO STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DISTINGUISHING. CORREÇÃO MONETÁRIA E COMPENSAÇÃO DA MORA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. TEMA REPETITIVO 905 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. No que se refere ao pedido para que sejam definidos os critérios de correção do débito exequendo com aplicação do INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC, cumpre observar que a decisão agravada balizou adequadamente a questão, nos seguintes termos: "Como se observa, o julgado determinou expressamente a utilização do INPC, ao passo que restringiu a Taxa SELIC aos termos do artigo 3o da EC 113/2021, em compasso com o entendimento firmado no Tema 905 do STJ quanto aos débitos de natureza previdenciária, como é o caso posto. (...)". 3.1. Na hipótese, depreende-se que a decisão agravada está em consonância com a coisa julgada formada na ação coletiva, porquanto determinou que a exequente apresente o cálculo dos valores devidos, observando o INPC como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a Taxa SELIC no período em diante. 3.2. Com efeito, a partir de dezembro de 2021 deve ser implementada a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 (...)” (TJDFT, AI 07505386920238070000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 24/4/2024) Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator